Tribunal: TJDFT
Processo: 0751711-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751711-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IOLANDA GOMES RAMOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 216471223 processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Iolanda Gomes Ramos em desfavor do ora agravante, processo n. 0700954-42.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (Id 213253725) por meio da qual o Poder Público assevera haver excesso de execução na ordem de R$ 4.529,98 (quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos). Aduz que, assim como os valores devidos devem ser atualizados pela mesma razão aqueles que já foram restituídos também devem ser atualizados, por questão de simetria, isonomia e razoabilidade. A credora deixou transcorrer in albis o prazo a si conferido. É a exposição. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o Distrito Federal foi condenado a promover a restituição dos valores pagos a título de Imposto de Renda desde 06.02.2019 até setembro de 2023, subtraindo os valores já restituídos administrativamente pelo requerido e os valores restituídos após Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – DIRPF (Id 185923635). Com efeito, no cálculo dos valores que devem ser restituídos, o título executivo determinou que deveriam subtraídos os já restituídos por meio da via administrativa, bem como os que foram restituídos após a declaração da referida exação. Como se sabe, a correção monetária é uma atualização do valor de uma dívida ou crédito para compensar a perda de poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo, causada pela inflação. Portanto, é aplicada para que o valor nominal de uma obrigação reflita seu valor real, preservando o poder de compra original do montante devido e garantindo uma justa reposição. No caso dos autos, o Poder Público assevera que os valores delineados no Id 209811539, p. 3 deveriam ser objeto de atualização monetária para que, assim sendo, se observasse a proporcionalidade dos cálculos. Tendo em vista que a correção monetária tem por pressuposto preservar o valor real da moeda em circulação, carece de fundamento a alegação do Poder Público. Com efeito, tendo a autora já incorporado ao seu patrimônio as importâncias restituídas, não há que se falar em correção de tais valores. Com efeito, a proporcionalidade almejada pela Administração Pública, destoa do objetivo primeiro da correção monetária e, por consectário lógico, faz com que a postulante tenha sensível diminuição dos valores que devem ser restituídos. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. (...) Inconformado, o Distrito Federal interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 66911534), narra tratar-se de cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravada em razão de título executivo judicial que o condenou a restituir à recorrida os valores por ela pagos em cobrança de Imposto de Renda de fevereiro de 2019 a setembro de 2023, descontadas as quantias restituídas administrativamente. Informou que a importância a ser restituída deveria adotar, como fator de correção monetária e juros de mora, somente da taxa Selic. Diz ter impugnado o procedimento executivo porque não incidiu correção monetária sobre os valores relativos a imposto de renda devolvidos à autora entre os anos de 2019 e 2023. Busca a reforma da decisão agravada, porque “a sentença exequenda deixou claro que deveriam ser subtraídos da condenação os valores já restituídos administrativamente pelo requerido e os valores restituídos após Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física”. Sustenta que, ao corrigir monetariamente os valores a serem recebidos, a autora deveria abater os valores já recebidos com igual correção monetária. Aduz que “se os valores a receber foram corrigidos para a data do cumprimento de sentença, consequentemente os valores já recebidos e que deveriam ser subtraídos do montante total a ser restituído, da mesma forma, devem ser trazidos para a mesma data, sob pena de enriquecimento sem causa do do contribuinte” (sic). Diz presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Ante o exposto, o Distrito Federal requer: a) a concessão da tutela antecipada recursal dando efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente agravo de instrumento, de forma a minimizar eventuais prejuízos ao ente distrital; b) seja ao final reformada a decisão recorrida, a fim de que se acolha integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Sem preparo em razão da isenção legal conferida ao ente agravante (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Compulsando os autos de origem, verifico ter a autora/agravada proposto ação ordinária em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF, alegando ser servidora pública aposentada e ter sido acometida de neoplasia maligna de tireoide em 2008, razão pela qual postulou isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. Diz que, realizada perícia em setembro de 2023, o benefício foi concedido administrativamente, porém, de forma parcial. Informa ter acionado o Poder Judiciário para que lhe fossem restituídos integralmente os valores devidos nos últimos cinco anos. Em contestação (Id 191811964 do processo de referência), o Distrito Federal destacou que os valores restituídos anualmente deveriam ser descontados do montante devido com aplicação, como índice de correção monetária, da taxa Selic. A sentença de Id 195513020 do processo de referência reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do IPREV/DF e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “condenar o Distrito Federal a restituir-lhe os valores pagos a título de Imposto de Renda desde 06 de fevereiro de 2019 até setembro de 2023, subtraindo os valores já restituídos administrativamente pelo requerido e os valores restituídos após Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – DIRPF (Id 185923635). A atualização monetária e juros de mora deverá observar exclusivamente a Taxa SELIC.” O decisum transitou em julgado em 1/7/2024 (Id 202543885 do processo de referência), tendo a autora promovido o cumprimento de sentença buscando o adimplemento da importância de R$ 83.191,73 (Id 209811532 do processo de referência). O Distrito Federal impugnou parcialmente o cumprimento de sentença (Id 213253725 do processo de referência) alegando haver excesso de execução no montante de R$ 4.529,98. Aponta não ter a parte autora corrigido monetariamente as importâncias a ela restituídas. Defende, em suma, que, “se os valores devidos devem ser atualizados, pela mesma razão aqueles que já foram restituídos também devem ser atualizados, por questão de simetria, isonomia e razoabilidade”. Sobreveio a decisão agravada, rejeitando a impugnação apresentada nos seguintes termos (Id 216471223 do processo de referência): (...) Com efeito, no cálculo dos valores que devem ser restituídos, o título executivo determinou que deveriam subtraídos os já restituídos por meio da via administrativa, bem como os que foram restituídos após a declaração da referida exação. Como se sabe, a correção monetária é uma atualização do valor de uma dívida ou crédito para compensar a perda de poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo, causada pela inflação. Portanto, é aplicada para que o valor nominal de uma obrigação reflita seu valor real, preservando o poder de compra original do montante devido e garantindo uma justa reposição. No caso dos autos, o Poder Público assevera que os valores delineados no Id 209811539, p. 3 deveriam ser objeto de atualização monetária para que, assim sendo, se observasse a proporcionalidade dos cálculos. Tendo em vista que a correção monetária tem por pressuposto preservar o valor real da moeda em circulação, carece de fundamento a alegação do Poder Público. Com efeito, tendo a autora já incorporado ao seu patrimônio as importâncias restituídas, não há que se falar em correção de tais valores. Com efeito, a proporcionalidade almejada pela Administração Pública, destoa do objetivo primeiro da correção monetária e, por consectário lógico, faz com que a postulante tenha sensível diminuição dos valores que devem ser restituídos. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. (...) Historiados os fatos processuais, tenho que razão assiste ao agravante. Há excesso de execução porque incorretamente aplicada a taxa Selic no cálculo do débito reclamado pela agravada. Assim o afirmo porque a conta de liquidação a ser feita nos presentes autos deve contabilizar valores pagos a um mesmo título resultando daí a necessidade de que as quantias devidas e as que sobre ela devam ser descontadas, porque já restituídas, sejam posicionadas monetariamente na mesma data. Imperativo que o cálculo atenda a essa metodologia para evitar enriquecimento ilícito de quaisquer dos litigantes. Correto será o procedimento de cálculo que discrimine as importâncias nominais devidas a título de imposto de renda e bem como os valores nominais restituídos pela indevida cobrança desse imposto; que, considerando o valor nominal das importâncias contabilizadas, deduza da quantia devida a que foi restituída; que sobre o resultado final apurado aplique o sistema de correção pela Taxa Selic sobre o saldo a pagar. Admissível, ainda, que a conta de liquidação seja feita deduzindo o valor restituído em data posterior à data do pagamento, mas nesse caso deve incidir o mesmo índice de correção monetária tanto sobre o valor da dívida a ser quitada quanto sobre o valor da restituição realizada ao longo do tempo. Deve ser computada apenas a correção monetária sobre ambas as rubricas (dívida a saldar e valores já restituídos) porque é exigência do postulado da igualdade que esse fator, cuja função é somente preservar o valor real da moeda, seja contabilizado no cálculo de liquidação para ambos os litigantes, sob pena de enriquecimento indevido da parte que, recebendo importância a ser atualizada, conforme disciplina posta na sentença transitada em julgado, não tenha atualizado as importâncias que recebeu ao longo do tempo. Não pode ser suprimido ao ente distrital devedor, que no decorrer dos anos restitui quantias que indevidamente recolhera também no decurso do tempo, o direito de ter ajustado monetariamente os valores que pagou a título de restituição de impostos. Inadmissível acolher sistemática contábil que impede a incidência de correção monetária sobre as quantias por ele devolvidas à agravada segundo o mesmo índice adotado para atualização do crédito exequendo. Efetivamente, inexiste lei que obrigue o Distrito Federal a suportar o ônus financeiro de ver nominalmente computadas somente as quantias que restituiu enquanto exclusivamente sobre a dívida a ser paga incide correção monetária. A disparidade de tratamento admitida pela decisão recorrida entre os litigantes que contabilizam valores pagos a um mesmo título gera ganho injustificado à credora, ora agravada. Nessa ordem de ideias, ao exame dos cálculos apresentados pela autora/agravada, verifico ter ela apurado a importância que entende devida ao seguinte modo (Id 209811539 do processo de referência): a) indicou a quantia principal de R$ 74.435,62; b) sobre a quantia principal aplicou a taxa Selic apurando acréscimo da ordem de R$ 27.321,19; c) efetuou a soma do valor principal mais o que acréscimo decorrente da aplicação da taxa Selic, obtendo como resultado a quantia total de R$ 101.756,81; d) sobre o valor total corrigido, subtraiu em valor nominal as quantias a ela restituídas pela Receita Federal (R$ 18.565,08) - não atualizou monetariamente, portanto, as importâncias que lhe foram anteriormente devolvidas pelo Fisco; e) com base nessa conta em que adotados, sem qualquer justificativa, parâmetros desiguais, apurou como valor final devido o montante de R$ 83.191,73; f) acresceu à quantia que indicou como devida verba relativa a honorários advocatícios (R$ 8.319,17) e custas processuais (R$ 374,56); g) contabilizou como quantia a executar o total de R$ 91.885,46. Evidente a falta de racionalidade na conta assim elaborada, pois ignorado para os valores restituídos a título de imposto de renda o fator da depreciação da moeda, mas aplicada a correção monetária para afastar esse prejuízo quando considerado o valor da dívida ainda não quitada. Há, portanto, excesso de execução. A sistemática por meio da qual a parte autora primeiro atualiza o valor total da dívida pela aplicação da taxa Selic, para apenas posteriormente abater, sem qualquer correção, os valores a ela antes restituídos quebra o princípio de igualdade que deve haver entre os litigantes e a beneficia de modo injustificado fazendo com que se enriqueça ilicitamente ao majorar por artifício contábil o montante a lhe ser restituído. O Distrito Federal, de sua vez, ao impugnar o cumprimento de sentença, corretamente efetua a conta do valor devido uma vez que adota o procedimento adiante indicado: i) primeiro, contabiliza o valor total de Imposto de Renda retido na fonte (R$ 101.787,71); ii) depois, dele subtrair o valor já restituído nas declarações anuais (R$ 22.714,15); iii) identifica, assim, ao valor “bruto” devido à autora de R$ 79.073,57; iv) sobre o valor bruto apurado da dívida acrescenta verbas relativas a custas processuais e honorários advocatícios, estes à taxa de dez por cento; e v) ao somatório de todas as verbas devidas (principal -valor devido com deduções - mais despesas processuais mais honorários de advogado) aplica a Taxa Selic chegando ao total de R$ 87.355,48. O cálculo assim efetivado pelo Distrito Federal respeita o previsto pelo §4o do art. 39 da Lei n. 9.250/1995, pelo qual “A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada”, ao passo que o cálculo efetuado pela autora, ora agravada, impõe ao ente público indevido ônus ao aplicar a taxa Selic sobre o valor total de imposto de renda retido e apenas posteriormente abater, sem qualquer atualização da moeda, o valor nominal a ela antes restituído. Acrescento que essa posição se reflete na jurisprudência deste e. Tribunal, como se observa dos julgados abaixo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO E DIAGNÓSTICO LABORATORIAL. SUFICIENTE. SÚMULA 598 DO STJ E PRECEDENTES DESTE TJDFT. TERMO INICIAL. MÊS DE QUANDO A DOENÇA FOI CONTRAÍDA/IDENTIFICADA POR LAUDO MÉDICO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia dos autos cinge-se ao termo inicial do direito de isenção do imposto de renda sobre os valores a título de aposentadoria pela autora, em razão de doença especificada em lei. 2. As hipóteses de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria estão previstas na Lei 7.713/88, art. 6o, XIV, e no Decreto 3.000/99, art. 39, XXXIII. Ou seja, para que haja concessão da isenção do imposto de renda, necessária a presença de dois requisitos: (1) que o interessado receba valores a título de aposentadoria e (2) que possua doença grave, prevista nos dispositivos citados. A autora é comprovadamente aposentada do GDF e possui diagnostico de Miocardiopatia Hipertrófica Obstrutiva do Ventrículo Esquerdo. 3. É assente nesta Corte de Justiça que é desnecessária a realização de perícia médica oficial, ou mesmo a submissão da demandante à Junta Médica Oficial do Distrito Federal, quando as provas dos autos permitem ao Magistrado, sem qualquer dúvida, reconhecer a existência de doença grave descrita em lei, mediante juntada de laudos privados, relatórios médicos, exames laboratoriais, etc. Tal entendimento é perfilhado pela Corte da Cidadania, consoante disposto na Súmula no 598. Precedentes. 4. Reconhecida a doença grave prevista em lei, o termo inicial da isenção e restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos deve ser o mês de quando a doença foi contraída/identificada por laudo médico, observada a prescrição (art. 35, § 4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, anexo ao Decreto n. 9.580/2018). 5. A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC é o índice de correção monetária que deve incidir sobre os valores a serem restituídos a título de recolhimento indevido do imposto de renda, inclusive no período anterior à Emenda Constitucional n. 113/2021, pois observado o regramento da lei federal que disciplina referido tributo (Lei 9.250/95, art. 39, § 4o), em atenção aos entendimentos firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1943692, 0713183-68.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. RESTITUIÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. LEI 9.250/95. EC 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, havendo previsão na legislação da entidade tributante, e desde que observada a regra isonômica, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (Tema Repetitivo 905). 2. O art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95 estabelece que “a partir de 1o/1/1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada”. 3. Foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata da metodologia de atualização do crédito, a partir de 9/12/2021. Desse modo, é devida a aplicação da taxa SELIC como critério de correção dos valores indevidamente descontados do autor, a partir da retenção indevida de cada parcela até a data em que foi reconhecido o direito à isenção, vedada a cumulação com quaisquer outros índices. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1936089, 0711651-59.2023.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR N° 943/2018. TAXA SELIC. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 1. As parcelas de imposto de renda a serem restituídas ao contribuinte ostentam natureza tributária e, por essa razão, devem sofrer incidência dos mesmos juros de mora e índice de correção monetária aplicados pela Fazenda Pública para remunerar o seu crédito tributário, consoante definiu o STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2. Embora o imposto de renda seja tributo federal, deve ser aplicado na restituição dos valores indevidamente recolhidos o mesmo índice de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os créditos tributários no âmbito do Distrito Federal, por força do disposto no art. 157, I, da Constituição Federal. 3. A Lei Complementar Distrital n° 943/2018 alterou a sistemática de acréscimo dos valores repetíveis e a prever a incidência da taxa Selic até o último dia anterior ao pagamento e juros de mora de 1% no mês do pagamento (art. 2°, § 4°, da Lei Complementar distrital 435/2001), sem cumulação com quaisquer outros índices. 4. A Corte Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n° 2016.00.2.031555-3, vedou a adoção de índices de atualização monetária em patamar superior ao aplicado pela União. 5. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, consoante o entendimento firmado no REsp n° 1.111.175/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 145). 6. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime. (Acórdão 1642571, 0701314-79.2021.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 01/12/2022.) Com efeito, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o que suspendo os efeitos da decisão agravada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora